Tribunal: STF
Processo: ADI 1351
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-07
Data de publicação: 2006-12-07

Ementa:
PARTIDO POLÍTICO - FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR - PROPAGANDA
   PARTIDÁRIA GRATUITA - FUNDO PARTIDÁRIO. Surge conflitante com a
   Constituição Federal lei que, em face da gradação de votos
   obtidos por partido político, afasta o funcionamento parlamentar
   e reduz, substancialmente, o tempo de propaganda partidária
   gratuita e a participação no rateio do Fundo
   Partidário.
        NORMATIZAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - VÁCUO.
   Ante a declaração de inconstitucionalidade de leis, incumbe
   atentar para a inconveniência do vácuo normativo, projetando-se,
   no tempo, a vigência de preceito transitório, isso visando a
   aguardar nova atuação das Casas do Congresso Nacional.